Tribunal: TJDFT
Processo: 0714389-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0714389-11.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA HELENA GARCIA DE ARAUJO DESPACHO Com o julgamento do agravo interno (ac. 1.636.643 – id 41563995), exauriu-se a competência da Turma. Ante o recurso (id 43454529), encaminhem-se os autos à Presidência deste Tribunal. Brasília/DF, 15/05/2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator